Tribunal: TJES
Processo: 0017844-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017844-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CONTRATO BANCÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Pre
screve
em cinco anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Código Civil.

II –
Tratando-se de a
ção monitória
e
mbasada por cédula de crédito bancário,
ocorre a submissão
à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil,
a qual
prevê prazo
quinquenal (cinco anos).

Precedentes do TJES.

I
II -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0017844-19.2020.8.08.0048

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARLUCIA FERRA MOULIN

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se os autos de
apelação cível interposta
p
or

MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE

irresignada com

sentença
de ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDA
ÇÃ
O EXTRAJUDIC
IAL
em face da recorrente, na qual o
juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da empresa autora.

Em razões recursais, a requerida persegue a reforma do
decisum
alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e, de forma subsidiária, pleiteia a incidência das normas constantes no diploma consumerista, além do reconhecimento da abusividade e nulidade das cláusulas contratuais pugnadas.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Em primeiro lugar, destaca-se que, nos termos do artigo 193 do Código Civil vigente,
“a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

Nessa senda, em suas razões, a recorrente argumenta que a pretensão
autoral
para cobra
nça d
a dívida em
voga
prescreveu em momento anterior à propositura da ação.
Alegação essa que, e
xaminando os contornos da lide, de pronto,
registro prosperar.

É imperioso ponderar que, consoante o disposto na exordial,
“
as partes pactuaram
instrumento particular
, denominado termo de adesão n.° 318519178, através do qual foi liberado crédito em favor do réu no valor de R$ 6476,04, a ser pago em 18 parcelas,
vencendo a primeira em 25/01/2014 e
ú
ltima em 25/06/2015
.”

Diante disso, registra-se que a referida peça processual foi protocolada em 30.10.2020.

Nessa esteira, o diploma cível é elucidativo quantos aos prazos prescricionais e assim versa em seu artigo 206:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em
cinco anos
:

I –
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”

Pelo exposto, resta clarividente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral visto que, ainda que fosse adotado como termo inicial para contagem do prazo prescricional o vencimento da última parcela do crédito
pertinente à Cédula de Crédito Bancário
, essa se daria em junho de 2020,
momento antecedente
ao ajuizamento da demanda.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedentes deste Colendo Tribunal acerca de casos similares:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA. 1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício. 2.
Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil). (
TJES;
Apelação Cível nº 0021726-86.2020, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ.
2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível nº 5007871-18.2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 04/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O crédito representado por Contrato de Financiamento/Mútuo, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular, submetida a ação monitória, obedece ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ
. 2. Tendo o empréstimo sido concedido à apelada em 08/10/2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 08/01/2018, e considerando que a ação foi ajuizada em 22/07/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem. (TJES; Apelação Cível nº 5008734-71.2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 27/04/2023).

Nesse sentido
, não vislumbro outro desfecho possível
senão
o acolhimento da prejudicial
demérito
arguida em sede de apelação.

P
elo exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a incidência de
prescrição sobre a pretensão autoral e, consequentemente,
reformar
in totum
a sentença proferida em primeiro grau
para julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Além disso, h
aja vista
a total sucumbência da recorrida
,

redistribuo os ônus sucumbenciais para
condena
r
a autora/
apelada
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 1
2
%
(doze por cento)
sobre
o valor da causa,

nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a incidência de prescrição sobre a pretensão autoral e, consequentemente, reformar in totum a sentença proferida em primeiro grau para julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Outrossim, considerando a total sucumbência da recorrida, redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.